Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705386-29.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: LEONARDO DE FREITAS ROCHA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, contra o acórdão de ID 69336318, que negou provimento ao apelo, mantendo a condenação dos réus à restituição de valores retidos na conta bloqueada do autor, já deduzido o valor para quitação do empréstimo, no importe remanescente de R$ 36.723,27, além da compensação por danos morais, em razão de negativação indevida. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 69702178). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para se manifestar quanto aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 17:31:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador